Tribunal: STF
Processo: HC 96561
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Criminal. Ação penal. Falsificação de
   Cadernetas de Instrução e Registro (CIRs), expedidas pela
   Marinha. Licença de natureza civil. Inexistência de prejuízo
   patrimonial a instituição militar. Infração comum em dano de
   interesse da União. Incompetência da Justiça Militar. Feito da
   competência da Justiça Federal. HC concedido. Aplicação dos arts.
   21, XXII, 109, IV, e 144, § 1º, III, todos da CF. Precedente. É
   da Justiça Federal a competência para processar e julgar ação
   penal por falsificação de Caderneta de Instrução e Registro - CIR,
   expedida pela Marinha.